Tribunal: TCU
Processo: 006.696/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900522025, modalidade Pregão (Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de guarda de arquivos médicos)

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la prejudicada, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante e aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.696/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh - Hospital Universitario Alcides Carneiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Anderson Bruno da Silva Oliveira (66709/OAB-PE), representando Suporte de Administracao Gerencial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.